Tribunal: TJDFT
Processo: 0726082-58.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. CONSUMIDORA NÃO INFORMADA. REACOMODAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar à autora os danos materiais e morais, nos valores de R$382,50 e R$7.000,00, respectivamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) efeito suspensivo ao presente recurso; (ii) falha na prestação do serviço da ré/recorrente; (iii) dever de indenizar; (iv) direito da autora à indenização; e (v) adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos.
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
6. O fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste (art. 14, § 3o, I, do CDC). E nas hipóteses de força maior ou caso fortuito, desaparece o nexo de causalidade entres o inadimplemento e o dano, de modo que é afastada a obrigação de indenizar. Inteligência do art. 393, do Código Civil.
7. É incontroverso o fato de que a autora foi surpreendida com o cancelamento do voo operado pela ré, trecho Teresina (PI) - Brasília (DF), previsto para o dia 23/10/2024, quando já estava no aeroporto. A empresa transportadora promoveu a reacomodação da autora em outro voo para o dia 26/10/24, ou seja, três dias após o voo inicialmente contratado, ocasionando o atraso de aproximadamente 72 (setenta e duas) horas para a conclusão da viagem.

8. Os elementos processuais indicam que a autora não foi previamente informada do cancelamento do voo contratado e que a transportadora não ofereceu alternativas viáveis e satisfatórias para o integral cumprimento do contrato (art. 373, II, CPC). Ao contrário, a transportadora deixou de reacomodar a autora em voo próprio ou de terceiro na primeira oportunidade (art. 28, § 1o, da Resolução da ANAC no 400/2016), devendo reparar os danos causados à passageira.

9. Em relação aos danos morais, os fatos reportados superam o âmbito do inadimplemento contratual e o direito indenizatório pleiteado pela autora é legítimo, sendo inegável os desdobramentos negativos decorrentes do cancelamento do voo contratado. No entanto, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pela autora, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$5.000,00 (cinco mil reais).
IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, inclusive quanto aos critérios de atualização monetária e aplicação de juros.
11. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
________________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, 737; CPC, art. 373, II; ANAC, Resolução no 400/2016, art. 28, §1o.

Jurisprudência relevante citada: n/a